Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-56.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INICIATIVA DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. DESNECESSIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. MANTIDA.
1. A citação válida constitui pressuposto de validade e de desenvolvimento regular do processo, cujo descumprimento pronuncia a sentença de extinção, sem exame do mérito. Incidência dos artigos 239 e 485, IV, do CPC.
2. As providências necessárias para viabilizar a citação incumbem ao Autor, sob pena de não serem interrompidos os prazos extintivos previstos em lei. Aplicação do artigo 240, §§ 1.o, 2.o e 4.o, do CPC.
3. Ausente demora imputável ao Poder Judiciário, porquanto, a partir de certa fase processual, o apoio judicial para a realização de diligências não foi alvo da iniciativa da parte Autora. Interpretação conforme Súmula 106 do STJ e artigos 2.o e 240, § 3.o, ambos do CPC.
4. O cenário dos autos implica em fazer prevalecer o princípio da duração razoável do processo em detrimento da economia processual e da primazia de resolução das contendas com julgamento do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.